Tribunal: TJMT
Processo: 0002963-74.2011.8.11.0046
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002963-74.2011.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ILDENIR PEREIRA FILHO - CPF: 125.475.149-15 (APELANTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), VANDERLEI GIONGO - CPF: 870.412.191-00 (APELADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), PORTAL CORRETORA DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 00.797.900/0001-01 (APELADO), IGOR AMADEU COCCO RUBIN - CPF: 938.847.101-68 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (APELADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A 1a VOGAL, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA C/C COBRANÇA DE ARRENDAMENTO RURAL – PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – REVELIA DE UM DOS RÉUS – EFEITOS QUE NÃO SE APLICAM AO CASO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ARRENDAMENTO DE ÁREA RURAL E LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLA – PLEITO CONTRÁRIO AO ACORDO CELEBRADO PELO RECORRENTE EM PROCESSO ANTERIOR –
RECURSO DESPROVIDO.

1- O simples fato de um dos litisconsortes ter apresentado contestação não é suficiente para afastar os efeitos da revelia ao litisconsorte revel. É imprescindível que o contestante impugne fato comum a ambos. No caso, a sentença não comporta reforma, haja vista que os interesses de um dos corréus são comuns ao da empresa revel, motivo pelo qual
não há falar em presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, se a defesa apresentada a ela aproveita.

2- Caso em que o proprietário de bens móveis e imóveis firma contrato de compra e venda com cláusula impeditiva de cessão de direito sobre os bens até a quitação integral do contrato. Descumprimento do instrumento pelos adquirentes que, além de não efetuar o pagamento do valor da compra, também firmaram contrato de parceria agrícola com o Recorrido. Apelado que plantou milho na área e foi autorizado judicialmente a dar continuidade à plantação até a sua colheita. Acordo entabulado entre o proprietário dos bens e os adquirentes em que o primeiro pagou os compradores a importância de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a título de compensação pelos custos da manutenção dos imóveis e dos bens móveis durante o tempo em que estiveram em sua posse. Ajuizamento da Ação de rescisão do contrato de parceria e cobrança de arrendamento rural em face do Recorrido, depois de homologado o acordo com os adquirentes, com o intuito de receber os valores decorrentes da utilização do imóvel e dos maquinários, bem como por estragos na sede da fazenda e dos bens móveis.

3- Caderno processual que revela que os Apelados não devem ser compelidos ao pagamento das indenizações pleiteadas porque se o Recorrente sofreu prejuízos deveria ter cobrado de quem efetivamente deu causa, mas se assim não procedeu, não é possível condenar o Recorrido que, de início, adentrou no imóvel mediante autorização dos adquirentes e, depois, deu continuidade no plantio até a colheita, por força de acordo e ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.o 0002963-74.2011.811.0046

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Ildenir Pereira Filho
, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Comodoro-MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Parceria Agrícola c/c Cobrança de Arrendamento Rural, ajuizada em face de
Vanderlei Giongo
e das empresas
Portal Corretora de Cereais Ltda. e Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda.

O Juiz singular acolheu parcialmente os pedidos, reconheceu a nulidade do contrato de parceria agrícola celebrado entre o Apelado Vanderlei Giongo e
José Jorge Zabloski e outros
e, por considerar que o Recorrente sucumbiu na maior parte dos pedidos, lhe impôs o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Nas suas razões, o Recorrente alega que devem ser aplicados os efeitos da revelia no que tange à empresa Portal Corretora de Cereais Ltda., porque os demais corréus não impugnaram os fatos específicos contra ela apontados.

Alega que não há falar em boa-fé do Apelado Vanderlei Giongo, haja vista que tinha ciência de que os bens móveis e imóveis não poderiam ser cedidos.

Acentua que o Apelado não pagou ao Recorrente pelo arrendamento da área utilizada para o cultivo do milho, muito menos pela utilização dos maquinários.

Afirma que pagou R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para
José Jorge Zabloski, Nelva Aparecida Batista de Souza, Franciso de Assis Pompei Vinholi e Nicolle Negri Dourado Vinholi
para por fim à Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Bens Móveis e Imóveis n.o 172.35.2011.811.0046 (Código 35477).

Argumenta que
“o Recorrente aceitou em pagar os custos da manutenção da propriedade e não abrir mão da renda pelo uso da terra realizada pelo 1.o Recorrido, até porque quem paga os custos o mínimo que se espera é que receba os lucros que no caso da terra advém do valor do arrendamento”.

Alega que as empresas Apeladas também devem ser responsabilizadas pelo pagamento dos valores a que faz jus, porque burlaram o direito de preferência do Recorrente - proprietário da terra - em receber antes delas o valor do arrendamento.

Por fim, aduz que deve arcar com apenas 20% (vinte por cento) das verbas de sucumbência porque decaiu de pequena parte dos seus pedidos.

As contrarrazões estão lançadas nos Ids. 8792886, 872887 e 8792888.

Na decisão sob o Id. 9761459, converti o julgamento em diligência e solicitei a remessa de cópia dos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Bens Móveis e Imóveis n.o 172.35.2011.811.0046 (Código 35477), que serviu de fundamento para a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020